Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXISTENCIA DE CONCOMITANTE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR MANIFESTO. OBJETO DISTINTOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA.
1. O procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o direito/dever de prestar contas ao interessado na administração efetivada. 1.1. A ação de exigir contas divide-se em duas fases: a primeira verifica a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado, e sendo procedente esta etapa – ainda que parcialmente – instaura-se a segunda, momento em que caberá ao réu prestar devidamente as contas na forma do art. 551 do CPC e, assim, dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes. 1.2. “O interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor. A recusa na prestação das contas pode ser comprovada mediante prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/2/2023).
2. A ação de dissolução parcial de sociedade – quando cumulada com pedido de apuração de haveres – também é um procedimento com duas etapas: na primeira, o sócio a ser retirado tem a opção de concordar com o pedido ou apresentar contestação para obstar a sua retirada (art. 601, in fine, do CPC) e, deliberada pela sua exclusão, passa-se a etapa seguinte de liquidação, momento em que serão apurados os haveres em seu favor, seu espólio ou sucessores. 2.1. Enquanto na ação de prestar contas, a parte interessada busca do administrador as contas de determinado lapso de tempo – e, existindo prejuízos decorrentes de atos de má-gestão, proceder com a sua execução para recompor o patrimônio da sociedade empresária –, na ação de dissolução parcial de sociedade, o que se almeja é a retirada de um ou mais sócios da entidade empresarial, com a posterior redução de seu acervo em favor daquele ex-sócio.
3. Tratando-se de ações distintas – com pedidos próprios –, deve ser reconhecido o interesse jurídico do autor nesta ação de exigir contas, devendo o feito prosseguir para que o juízo singular proceda com a avaliação das contas apresentadas, na forma do art. 550, §2o, do CPC.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.